Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Desacato. Resistência. Lesão corporal contra agentes de polícia. Provas. Depoimento de policiais.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
2 – Ofender policiais no exercício de suas funções, com a intenção de menosprezar a função pública por eles exercida, atingindo sua dignidade e prestígio, tipifica o crime de desacato.
3 - A conduta de se opor ativamente à execução de ato legal (prisão em flagrante), mediante emprego de violência, desferindo socos e chutes, chegando a causar lesões em um dos policiais, constitui crime de resistência.
4 – Se laudo de exame de corpo de delito atesta as lesões sofridas por policial em razão de chute desferido pela ré durante abordagem, provada a materialidade do crime de lesões corporais.
5 – Apelação não provida.